Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800870-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA IRACY DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 EM FAVOR DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$7.500.00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Estamos diante de verdadeira relação de consumo, na qual a Instituição financeira deverá comprovar ao longo da marcha processual se de fato houve ou não a celebração do contrato que estaria originando os descontos na conta da Agravada.

II –

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, com limite máximo de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), não havendo o que se falar em risco econômico para o banco ou enriquecimento sem causa para o Agravado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800870-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA IRACY DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA IRACY DA SILVA
em face do ora agravante.

Narra a autora na inicial que é idosa, recebendo benefício previdenciário, no qual vem sofrendo descontos indevidos, resultante de operações estelionatárias, que totalizaram até o momento o desconto de parcelas equivalentes à quantia de R$ 1.982,38 (mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos); que não realizou referidas operações bancárias junto à requerida, tratando-se de conduta abusiva da instituição bancária, de modo que requer a procedência da ação, a fim e que seja declarada a inexistência do débito, devolvendo-se em dobro os valões indevidamente descontados. Em sede de tutela antecipada, requereu a imediata suspensão das cobranças, sob pena de multa diária.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, nos seguintes termos:
(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada constante na inicial e, em consequência, determino que a parte ré suspenda os descontos em conta de propriedade da autora no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias.”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, e que a multa fixada para o caso de descumprimento se mostra desproporcional, não devendo igualmente ser mantida.

Alega que a controvérsia dos autos diz respeito a uma espécie contratual que vem sendo objeto de diversas demandas junto ao Judiciário, em decorrência da qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito contratado serve, ainda, para a realização de saques, pelo consumidor, em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento.

Refere que os documentos apresentados pela autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado pela autora, inexistindo indícios de abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas.

Sustenta ainda que o prazo para cumprimento da liminar (5 dias) é exíguo, tendo em vista a data de corte para o débito do valor. Aduz, também, que a multa fixada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Esta Relatora indeferiu seu pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800870-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA IRACY DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA IRACY DA SILVA
em face do ora agravante.

A decisão atacada deferiu tutela de urgência determinando

que a parte agravante suspendesse os descontos em conta de propriedade da autora no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sendo esta limitada ao período de 15 (quinze) dias

Conforme bem salientei em análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, estamos diante de verdadeira relação de consumo, na qual a Instituição financeira deverá comprovar ao longo da marcha processual se de fato houve ou não a celebração do contrato que estaria originando os descontos na conta da Agravada.

Deste modo, imprescindível o deslinde da lide para que se possa ter um juízo de certeza acerca de tal discussão, a partir da fase instrutória da ação principal, em tudo asseguradas as garantias do Devido Processo Legal.

Assim, acertadamente o Juízo de Piso entendeu presentes os requisitos impostos pelo art.300 do CPC/15, a saber a fundamentação relevante que conduza a uma probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, determinando assim a suspensão dos descontos sob pena de multa.

Entendo que o presente momento processual clama de fato por esta suspensão, ao menos até que se tenha a possibilidade de um juízo exauriente.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para o Agravado.

Ademais, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Quanto ao prazo para o cumprimento, entendo que não há o que se falar em uma dilação, tendo em vista a busca pela efetividade das decisões judiciais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 04/03/2022